Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712255-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732153-12.2019.8.07.0001 – id 87813265) que, em monitória, homologou a avaliação do Fiat Siena EL, 13/13, JJA-1188, descrito no laudo exarado pela Oficiala de Justiça – id 84099768 – autos principais. Requer a suspensão da decisão. 2. Conforme CPC 1.016, III, o agravo de instrumento conterá, entre outros requisitos, as razões do pedido de reforma da decisão interlocutória. O interessado deve indicar as razões pelas quais impugna a decisão recorrida. No presente caso, a decisão apreciou e acolheu o laudo pericial por meio do qual restou demonstrado a valor de mercado do aludido veículo. A agravante, porém, não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da interlocutória, limitando-se a exposição lacônica dos fatos e pedido de suspensão liminar da decisão a quo. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade, consoante pacífica jurisprudência do TJDFT, como evidenciam, entre tantos outros, os seguintes acórdãos: 882.464/Des. Fernando Habibe; 945.180/Des. James Eduardo Oliveira; 946.112/Des. J.J. Costa Carvalho. 3. Não conheço do recurso. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 10.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR